Tribunal: TJES
Processo: 5013622-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013622-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 7324940, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
Comercial
de Móveis Monteiro Ltda
,

a fim de suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário veiculado no auto de infração impugnado.

O embargante, em suas razões recursais (id 7828296), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, visto que não enfrentou o argumento de que na hipótese de sonegação, fraude ou conluio não se aplica o limite de 100% do valor do tributo sobre a multa qualificada, conforme indica o STF nos Temas de Repercussão Geral nº 863 e nº 1195. Neste contexto, visando a interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, requer o prequestionamento dos artigos 150, IV, e 37 da Constituição Federal, e art. 142 do Código Tributário Nacional.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, o suposto vício foi exaustivamente enfrentado pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao fato de multa tributária em apreço ser tida como qualificada, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “d
iante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão,
cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015,
inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma
in
discriminada
q
uanto às multas que superam 100% do valor do tributo –
não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de distinguishing por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado
”.

Seguindo essa linha de intelecção, restou consignado no pronunciamento judicial embargado que “
o
simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o
supracitado
entendimento do
Pretório Excelso
, que não faz nenhuma ressalva neste sentido.
É dizer, conquanto
se trate de descumprimento de obrigação acessó
ria – no caso, a agravada
supostamente
deixou de
emitir documento fiscal
–,
é
preciso que o valor do montante não recolhido sirva como parâmetro para aferição da razoabilidade da sanção pecuniária
”.

Como se pode perceber, pois, a questão atinente à natureza qualificada da multa e a existência de recurso com repercussão geral reconhecida pendente de julgamento pelo STF foi abordada por esta Corte de Justiça, não havendo que se cogitar em omissão do acórdão.

Já quanto ao pleito de prequestionamento para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, é cediço que, ainda assim, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Enfim, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento do agravo de instrumento, em especial os arts. 150, IV, e 37 da Constituição Federal e art. 142 do Código Tributário Nacional, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhe

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.